Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO.
1. A existência de pessoas jurídicas distintas, porém com o mesmo nome de fantasia ou o mesmo sócio administrador, não conduz, por si só, ao reconhecimento da responsabilidade solidária.
2. À míngua de elementos comprobatórios da participação da empresa apelante na celebração ou intermediação do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em formação de grupo econômico a ensejar a responsabilidade solidária da apelante.
3. Apelação conhecida e provida.